Tribunal: STF
Processo: RE 89784
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-08-27
Data de publicação: 1980-08-27

Ementa:
- Recurso extraordinário interposto de decisão de Turma do Tribunal Superior do Trabalho. Não é cabível em face da não exaustão dos recursos existentes na instância trabalhista. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. RE não conhecido.